Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 966, V, CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ERRO CRASSO. INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou liminarmente petição inicial de ação rescisória por ser manifestamente inadmissível. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão para deferir o processamento da presente ação rescisória. Alega, em suma, que em decorrência do erro crasso da sentença em não determinar que o seu item “g” padecia de liquidação, foi violado “um conjunto bem grande de dispositivos” da lei processual, especial e essencialmente por erro crasso quanto à violação dos artigos 491, §1o e 509 do CPC.
2. A presente ação rescisória se origina por violar manifestamente norma jurídica (art. 966, V, CPC), cuja análise se dará separadamente por inciso. Ressalte-se que o autor requereu na emenda à inicial a desconsideração do pedido em relação ao inciso IV do art. 966 (ofensa à coisa julgada). 2.1. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 daquele diploma processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. É o que ocorre no caso dos autos. 2.2. Salienta-se que o autor, não obstante fundamentar sua rescisória em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), não a apontou, tampouco aduziu qual seria o erro crasso da sentença rescindenda. 2.3. Mesmo após a oportunidade de emendar a petição inicial, o autor permaneceu inerte quanto ao ponto, nada mencionando sobre esse tópico, obstando, pois, a correta compreensão da causa de pedir, do pedido e do fundamento jurídico para pretensão rescisória.
3. Precedente: “A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.” (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2020
4. Significa dizer que, se havia violação à norma jurídica à época da prolação da decisão, o autor deveria ter fundamentado seu pedido em torno da tese defendida nesta ação. 4.1. Em todas as supostas violações manifestas norma à jurídica apontadas pelo autor, não se observa erro crasso ou interpretação aberrante para se admitir o processa mento da ação rescisória. 4.2. Todos os fatos narrados, como “o item “g” do dispositivo da sentença não gera um título executivo judicial” “compensação dos valores”, “cumulação de encargos moratórios e multas”, “impenhorabilidade do bem de família” dizem respeito a matéria a ser discutia no cumprimento, e não em ação rescisória. 4.3. Ademais, o próprio autor, em sua objeção de pré-executividade nos autos do cumprimento de sentença já apresentou esses argumentos, de forma similar, sob os títulos: “II – da necessária apuração técnica/contábil do valor devido”, “III – dos cálculos do devedor após a tomada de todos os seus bens imóveis” e “IV – do reconhecimento de se preservar minimamente a dignidade da pessoa do devedor, diante da já completa injustiça cometida ao não se garantir nenhum de seus imóveis como bem de família”. 4.4. Assim, não resta dúvida de que a presente ação rescisória é manifestamente inadmissível. Por isso, deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC.
5. Agravo interno improvido.